Tribunal: TJES
Processo: 0007279-12.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007279-12.2017.8.08.0012
APELANTE:
D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
APELADA:
VIAÇÃO PLANETA LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELA PARTE CONTRÁRIA.
COLISÃO LATERAL PROVOCADA POR CAMINHÃO DA RÉ APELANTE. CORREÇÃO DO “QUANTUM” DA COND
E
NAÇÃO EM DANOS EMERGENTES.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SELIC.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O boletim de ocorrência é emanado por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, ‘in casu’, não se verifica. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro CTB. Nesses termos, cabe destacar que o art. 29, inciso II, do referido diploma dispõe que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 2. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via. Ele também deverá, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral ou ingresso numa via, indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, além de dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. É responsável pelo acidente o condutor que ingressa culposamente na via sem observar as normas de trânsito acima mencionadas. 3. Na situação vertente, assim como o juízo “a quo”, entende-se que o boletim de ocorrência acostado aos autos permite concluir que o caminhão da ré apelante, saindo de um posto de gasolina, ingressou na pista de rolamento em que seguia o ônibus da autora apelada, e, portanto, estava na preferencial, gerando a colisão. Segue, respectivamente, a informação da PRF e dos próprios condutores dos veículos. 4. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito pelo boletim de ocorrência, era ônus da ré apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, desconstituir o disposto no boletim de acidente de trânsito. Considerando as provas produzidas nos presentes autos, forçoso reconhecer que a recorrente foi a responsável pelo sinistro, exsurgindo, pois, o direito da apelada de ser ressarcida nos valores desembolsados. 5. Entretanto, a pretensão subsidiária de correção do valor da condenação em danos emergentes merece acolhida. Isso porque, a sentença estabeleceu a condenação em danos emergentes em R$5.031,40 (cinco mil trinta e um reais e quarenta centavos), contudo, ao somar as notas fiscais de fls. 46/48 noto que, de fato, atestam que o custo com os reparos do ônibus soma R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos). 6. Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. 7. Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando em parte a sentença impugnada única e exclusivamente para corrigir o valor da condenação em danos emergentes, a ser suportado pela ré apelante em favor da autora apelada, para R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos). Sobre referida condenação em danos emergentes estabelece-se, DE OFÍCIO
,
a incidência de atualização monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (data do acidente de trânsito – em 16/11/2015), na forma do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
(fls. 151/159), com vistas ao reexame parcial da r. sentença de fls. 147/149, que, em sede de “ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito c/c lucros cessantes” proposta por
VIAÇÃO PLANETA LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré apelante no pagamento de R$5.031,40 (cinco mil trinta e um reais e quarenta centavos), a título de danos emergentes. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de lucros cessantes.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada,
VIAÇÃO PLANETA LTDA
, na petição inicial, que, em 16/11/2015, às 16:05h, o ônibus de sua propriedade (VW/MPOLO VIAGGIO R, Chassi n.º 9532582XDR339060 e Renavam n.º 01016631178) trafegava na BR 101, Km 303, no sentido Cachoeiro de Itapemirim, na pista lateral da faixa da direita, quando o caminhão, modelo Volvo FH 460 6X2T, placa ORA 6892, de propriedade da ré apelante, ao sair do posto de gasolina, adentrou na Rodovia, sem nenhuma cautela e promoveu colisão lateral, nos termos do boletim de ocorrência. Assim, requer a condenação da ré apelante no pagamento de danos emergentes de R$5.031,40 (cinco mil trinta e um reais e quarenta centavos), concernentes à despesa com os reparos no veículo; e lucros cessantes de R$17.852,35 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), pelo período em que deixou de utilizar o ônibus para o exercício de sua atividade empresarial.

Seguido o “iter” procedimental, houve o oferecimento de contestação (fls. 87/102) e réplica (fls. 108/111). Na sequência as partes foram intimadas sobre o interesse no julgamento antecipado da lide, oportunidade em que a ré apelante aquiesceu (fl. 116), mas a autora apelada peticionou à fl. 114 requerendo a produção de prova oral. Na audiência de instrução e julgamento, a autora apelada não compareceu, de modo que o Juiz entendeu pela desistência da prova testemunhal requerida. Nesse cenário, foi proferida sentença (fls. 147/149), nos moldes anteriormente delineados, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré apelante no pagamento de R$5.031,40 (cinco mil e trinta e um reais e quarenta centavos), à título de danos emergentes. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de lucros cessantes.

Irresignada,
D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
interpôs recurso de apelação (fls. 151/159), pugnando pelo reexame parcial do édito sentencial, quanto à sua condenação em danos emergentes, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prova de sua responsabilidade; e
(ii)
acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo, a necessidade de modificação do “quantum” para R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos), importância correspondente ao valor total das notas fiscais acostadas aos autos.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para “[...] a identificação da responsabilidade civil é imprescindível à demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano [...]” (TJES, Apelação n.º 4100011297, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 21/02/2017, DJ 10/03/2017).

“[...]
O boletim de ocorrência é emanado por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, ‘in casu’, não se verifica
. [...]
A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro CTB. Nesses termos, cabe destacar que o art. 29, inciso II, do referido diploma dispõe que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
[...]" (TJES, Apelação Cível n.º 024190177550, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu, Terceira Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 06/05/2022).

“[...]
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via. Ele também deverá, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral ou ingresso numa via, indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, além de dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
É responsável pelo acidente o condutor que ingressa culposamente na via sem observar as normas de trânsito acima mencionadas
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.207322-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 27/10/2022, DJ 28/10/2022).

Em suma, “[...] a
quel
e
que deixa de tomar os cuidados necessários ao sair do local estacionado e ingressar na
pista de rolamento sem a atenção necessária acerca de visualização na via,
dando causa a colisão por quem seguia normalmente pela mão direcional na pista de rolamento, é respons
ável pelos danos gerados
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.219136-5/001, Relator para o acórdão: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J 30/06/2022, DJ 01/07/2022).

Na situação vertente, assim como o juízo “a quo”, entendo que o boletim de ocorrência acostado às fls. 25/39 permite concluir que o caminhão da ré apelante
, saindo de um posto de gasolina, ingressou na pista de rolamento em que seguia o ônibus da autora apelada, e, portanto, estava na preferencial, gerando a colisão. Segue, respectivamente, a informação da PRF e dos próprios condutores dos veículos
:

“[...] APÓS LEVANTAMENTOS EFETUADOS NO LOCAL E DECLARAÇÕES DOS CONDUTORES, PODEMOS ADUZIR QUE:
O V1

[caminhão de propriedade da ré apelante]
, VOLVO EH 460 6X2T PLACA ORA-6892 ATRELADO AO SEMI-REBOQUE DE PLACA ONE-8807,
ENTRAVA NA PISTA
E COLIDIU LATERALMENTE O V2 [ônibus de propriedade da autora apelada]
, VW MPOLO VIAGGIO R PLACA PLACA PPA-0466 [...]”.

“[...]
ESTAVA EU SAINDO DO POSTO CANA
Ã
APÓS TER ABASTECIDO COM DESTINO A BH. AO ENTRAR NA VIA LATERAL. VINDO A COLIDIR COM O
Ô
NIBUS DA VIAÇÃO PLANETA QUE VINHA PELA LATERAL
. EU JOAQUIM DE SÁ MENDES DIRIGIA O CAMINHÃO VOLVO DE PROPRIEDADE DA D.GRANEL PLACA ORA 6892 [...]”.

“[...]
TRAFEGAVA NA PISTA LATERAL DA BR 101 KM 303 NA ALTURA DO POSTO CANA
Ã
NA VELOCIDADE COMPAT
Í
VEL PARA VIA, QUANDO FUI COLIDIDO PELO VE
Í
CULO
ORA-6892
QUE SAIU REPENTINAMENTE DO POSTO ADENTRANDO NA VIA
[QUE]
ERA MINHA PREFERENCIAL
. TENDO COMO TESTEMUNHA STEFANI 028- 999582962, JÉSSICA02B-999080125 E BRUNO 028-999071643. ACIONEI O SAMU E A POLICIA FEDERAL PARA REGISTRO [...]”.

Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito pelo boletim de ocorrência,
“
[...]
e
ra ônus [d
a ré
apelante
]
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, desconstituir
[...]
o disposto no boletim de acidente de trânsito [...].
Considerando as provas produzidas nos presentes autos, forçoso reconhecer que
[a

recorrente
fo
i

a
responsáv
el]
pelo sinistro

[...]
, exsurgindo, pois, o direito da apelada de ser ressarcida nos valores desembolsados
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024170282446, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 06/07/2021, DJ 28/07/2021).

“[...]
Não ficou demonstrado nos autos (e a dinâmica do acidente descarta essa hipótese) qualquer concorrência de culpa
[da apelada]
,
seja por eventual embriaguez ou excesso de velocidade (sequer comprovados nos autos
)
.
Em verdade, a autora na inicial imputou ao condutor
[do caminhão da recorrente]
a conduta de invasão da sua preferência, o que
[...]
se confirmou
[...] [e foi a]
causa principal e preponderante do acidente
[...]” (TJES, Apelação n.º 011120184731, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2017, DJ 26/07/2017).

Desse modo, não tenho dúvidas em manter a sentença guerreada quanto à discussão de fundo.

Entretanto, a pretensão subsidiária de correção do valor da condenação em danos emergentes merece acolhida. Isso porque, a sentença estabeleceu a condenação em danos emergentes em R$5.031,40 (cinco mil trinta e um reais e quarenta centavos), contudo, ao somar as notas fiscais de fls. 46/48 noto que, de fato, atestam que o custo com os reparos do ônibus soma R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

O
Julgador atuante em primeira instância,
apesar de ter estabelecido corretamente o termo inicial de incidência dos acessórios legais (desde o evento danoso)
sobre referida condenação
,
não fixou o percentual de juros nem o índice de correção monetária incidentes sobre a condenação em indenização por danos materiais
(danos emergentes).

Os
índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo
J
ulgador sem que ocorra “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’
. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

“
[...]
P
or se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ,
exclusivamente com base na taxa SELIC
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
D’GRANEL TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA
(fls. 151/159), e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença impugnada (fls. 147/149) única e exclusivamente para corrigir o valor da condenação em danos emergentes, a ser suportado pela ré apelante em favor da autora apelada, para R$4.991,40 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

Estabeleço, ainda, sobre referida condenação em danos emergentes,
DE OFÍCIO,
a incidência de atualização monetária e juros moratórios, desde o evento danoso (data do acidente de trânsito – em 16/11/2015), na forma do art. 398 do CC/02 e das Súmulas nº 43 e 54 do STJ,
exclusivamente com base na taxa SELIC
.

Outrossim, restam mantidos os demais termos do édito sentencial, que rejeitou o pedido inaugural de lucros cessantes.

Por fim, com o provimento parcial do apelo e o arbitramento da verba honorária na origem no patamar legal máximo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:32:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45857403042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR